Tribunal: TJMT
Processo: 1000508-38.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Direito de família. Agravo de instrumento. Ação revisional de alimentos c/c regulamentação de visitas. Criança em tenra idade. Fase de aleitamento materno. Exercício do direito de visitas pelo pai à menor que deve considerar as particularidades do caso. Necessidade de dilação probatória. Alimentos devidos à filha menor de idade. Presunção absoluta da necessidade. Ausência de comprovação liminar de alteração substancial da possibilidade do alimentante. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pelo autor contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000508-38.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FABRICIO GUIDINI PICOLI - CPF: 056.196.061-55 (ADVOGADO), DHIONI GELSON PILATI SPIES - CPF: 038.398.971-06 (AGRAVANTE), PAULO VICTOR MAIA - CPF: 002.316.051-96 (ADVOGADO), EMILI DA SILVA SOUSA - CPF: 069.357.671-56 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), H. S. S. - CPF: 125.087.781-41 (TERCEIRO INTERESSADO), H. S. S. - CPF: 125.087.781-41 (AGRAVADO), ALANA BANFI DA SILVA - CPF: 050.531.981-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito
de família
. Agravo de instrumento. Ação

revis
ional
de
alimentos
c/c regulamentação de visitas.
Criança em tenra idade.
Fase de aleitamento materno. E
xercício do
direito de visitas
pelo pai
à menor que deve considerar as particularidades do caso. Necessidade de d
ilação probatória
.
Alimentos devidos
à

filh
a
menor de idade
. Pr
esunção absoluta
da necessidade. A
usência de comprovação
liminar
de

alteração substancial
da possibilidade do alimentante.

Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo
autor
contra decisão
que,
ao receber a petição inicial,
fixou
, em caráter provisório, o direito d
e
visitas presenciais à criança a cada 15 dias, de forma supervisionada, com a vedação de retirada do lar materno, e indeferiu o pedido de antecipação da tutela para
que fosse
reduzi
d
o
o
valor dos alimentos devidos à
infante.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em
discussão
: i)

verificar
se as circunstâncias fáticas do caso concreto
recomendam e autorizam a imposição de cautelas e limitações no exercício do direito de convivência e visita do pai em relação à filha com menos de 1 ano de idade;
ii
) verificar se os fatos narrados e o
conjunto probatório incipiente

são suficientes a demonstrar sumariamente a substancial alteração do binômio alimentar para justificar a pronta revisão da obrigação alimentar
devida a filho menor de idade
.

III. Razões de decidir

3. O dever alimentar em relação ao filho menor de idade decorre do dever de sustento dos pais, cuidando-se de obrigação inerente ao exercício do poder familiar, sendo absoluta a presunção de necessidade alimentar da criança e do adolescente.

4.
A verba alimentar está vinculada à cláusula
rebus sic stantibus
, e, por isso, somente quando alterada substancialmente o status dos envolvidos na relação obrigacional, com significativa mudança na situação financeira de quem os supre ou
na
de quem os recebe, autoriza-se a exoneração, redução ou majoração do encargo alimentar. Inteligência do art. 1.699 do CC.

5
. Se
o
alimentan
te
não
instrui o feito com
prova
cabal
d
a superveniência de
circunstâncias que denotassem a
alteração e
desiquilíbrio de binômio necessidade-possibilidade
, sendo necessária prévia dilação probatória, descabe a antecipação dos efeitos da tutela.

6
. Embora a regra seja a de que o
direito de convivência e visita do pai para com
a
filh
a
consiste em medida que garante efetividade ao
princípio do melhor interesse da criança,
as particularidades do caso concreto mostram que a
autorização para visitas livres
é
incompatível com a fase de desenvolvimento da criança
, o que
imp
õe cautela e a
necessidade de
que o direito de visita seja
regulamentad
o
judicialmente após estudo psicossocial.

IV. Dispositivo

7
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida
-se de
R
ecurso de AGR
AVO DE INSTRUMENTO interposto
por
DHIONI GELSON PILATI SPIES
contra a
r.
decisão proferida
pel
o
MM. Ju
iz
de Direit
o da
5ª
Vara
Cível
da
Comarca de
Sorriso
/
MT
, que nos autos
da ação
“
Negatória de Paternidade c/c Revisional de Alimentos e Regulamentação de Visitas
”
(Proc.
nº
1018533-13.2025.8.11.0040
),
ajuizada
pelo

agravante
em face de
EMILI DA SILVA SOUSA
e
HELENA SOUSA SPIES
,
ao receber a petição inicial,
definiu,
em caráter provisório,
o direito de visitas presenciais à criança (10 meses de idade) a cada 15 dias, de forma supervisionada, com a vedação, por ora, de retirada do lar materno
, e indeferiu o pedido de antecipação da tutela para reduzir o valor dos alimentos devidos à menor, uma vez que não comprovada liminarmente a superveniente e substancial alteração do binômio necessidade/possibilidade
(cf. Id. nº
218676441
dos autos de origem
).

O
agravante
alega que, “
ao restringir severamente o convívio entre pai e filha,
(a decisão agravada)
impõe um lamentável retrocesso na relação afetiva já consolidada entre ambos, contrariando frontalmente o princípio do melhor interesse da criança
”, já que a “
imposição de visitas quinzenais, por poucas horas e sob a supervisão da genitora, não apenas ignora essa realidade fática, como também cria um ambiente artificial e prejudicial ao desenvolvimento da criança, que se vê privada do contato livre e espontâneo com seu pai
”
.

Diz que, desde o nascimento,

sempre veio
mante
ndo
contato próximo e constante com a filha, que já frequentava sua residência e possuía uma rotina de convivência saudável com toda a família paterna
, c
ontudo, ao assumir um novo relacionamento amoroso, a situação
se
alterou
drasticamente
,
uma vez que a genitora/agravada passou a
veta
r e criar embaraços à convivência com a criança, e,
isso, ao lado da inexistência de motivo que
justifique a necessidade
da supervisão das visitas, evidencia que a medida
pode gerar
maiores atritos e
transtornos
.

Sustenta que
apresentou provas documentais robustas
de
que
sofreu
drástica redução de sua capacidade econômica
, de modo a impossibilitá-lo de arcar com o atual valor da verba alimentar sem prejuízo da própria subsistência, destacando o comprovante de
que sua única fonte de renda
, o p
ró-
l
abore
percebido da empresa do qual é o sócio administrador,
foi reduzida para R$ 4.500,00
e que as suas
dívidas
vêm se avolumando nos últimos meses.

P
ede
,
pois
,
o provimento do recurso, para
que
,
reformada a decisão agravada,

seja
deferida a tutela de urgência pleiteada nos autos, a fim de autorizar que a “
convivência paterno-filial ocorra de forma ampla e irrestrita, em finais de semana semanais, com a retirada da infante da residência materna, autorizando o pernoite na casa do genitor e afastando por completo a necessidade de supervisão
”, e r
eduzir o valor dos alimentos para o patamar de 50% do salário mínimo
;
de imediato,
pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal
(
cf. Id
.
nº

340438889
).

A decisão vinculada ao Id. nº
340813893

recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento,
mas in
deferiu o pedido de
antecipação da tutela recursal
.

A
agravad
a

oferta
contrarrazões junto ao Id. nº
343593392
, pugnando pelo desprovimento do
agravo
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
opina pelo desprovimento do agravo
(cf. Id nº
350886382
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como se sabe
, em
demandas envolvendo interesse de criança ou adolescente,
qualquer passo decisório deve, incondicionalmente, orientar-se pelo prisma da inegociável prevalência da situação que melhor atenda aos
interesses dos tutelados, em estrita observância do
princípio do melhor interesse do menor decorrente da garantia constitucional da proteção integral da criança e adolescente, consagrada pelas disposições do art. 227 da CF.

É certo que o
art
igo
1.584, §

2º, do
CC
estabelece o regime de
guarda compartilhada
como a regra geral no ordenamento jurídico nacional,
e, isso, porque o
regime de guarda não se define pela custódia física ou tempo de convivência com a criança,
mas
sim pelo compartilhamento de responsabilidades dos detentores da autoridade parental para tomar as decisões que afetem os filhos,

ou seja, o regime de guarda não
se confund
e
com a guarda
fática ou o exercício do direito de convivência/
visita
, os quais constituem aspectos que devem ser acertados caso a caso, a depender das circunstâncias fáticas e peculiaridades da situação em que se inserir a controvérsia.

N
a

decisão agravada
,

ao dispor liminarmente sobre a questão, o MM. Juiz de origem definiu o seguinte:

“
DA CONVIVÊNCIA

Quanto ao pedido de modificação da convivência, com base nos elementos dos autos e inexistindo óbice ao convívio familiar, considerando que a criança possui menos um ano de
idade
, fase em que necessita de cuidados constantes e, em regra, da amamentação materna, acolho parcialmente do pedido de modificação e fixo, em caráter provisório, o regime de convivência do genitor nos seguintes termos:

·

Visitas presenciais quinzenais, aos sábados ou domingos, das 14h às 17h, a serem realizadas na residência da mãe ou em local previamente ajustado entre as partes, desde que respeitadas as condições de conforto, segurança e tranquilidade da criança;

·
A
s visitas deverão ocorrer na presença da mãe ou de pessoa de confiança por ela indicada, com vistas a garantir ambiente saudável e livre de conflitos;

·

Fica vedada, por ora, a retirada da criança do lar materno, bem como a realização de pernoites fora da residência habitual, devendo o genitor manter contato afetuoso, respeitoso e adaptado às necessidades da menor;

· À medida que a criança desenvolva maior autonomia e estabilidade em sua rotina, poderá o regime de convivência ser progressivamente ampliado, conforme recomendação técnica e eventual acordo entre as partes;

· Faculto às partes que, de comum acordo e sempre observando o bem-estar da criança, ajustem horários e locais de forma mais conveniente, devendo qualquer alteração substancial ser submetida à homologação judicial.
”

Ora,
considerando que
a menor Helena

ainda não
completou
1 ano de idade,
estando
em fase de aleitamento
materno
,
e o próprio
momento inicial do processo, antes da formação da relação jurídica-processual, com
a oitiva da parte contrária e o
respeito ao devido contraditório,
reafirmo que a
prudência e cautela, por si só, recomendam que as visitas sejam realizadas “
na residência da mãe ou em local previamente ajustado entre as partes, desde que respeitadas as condições de conforto, segurança e tranquilidade da criança
”,
e que, por ora, é inviável
pernoites ou longos períodos de afastamento materno, sendo que, por ainda não se conhecer de forma aprofundada dos contornos fáticos da situação discutida nos autos, não me parece desarrazoada a ressalva quanto à necessidade de supervisão
da visita, inclusive porque, diante da provisoriedade da decisão, caso sobrevenha elementos novos e mais substanciais a respeito da configuração familiar dos envolvidos, nada
impede que o MM. Juiz
de origem
reveja
a
posição inicial, inclusive
para aumentar, de forma gradual,

os períodos de conveniência entre pai e filha.

Já no que toca à pretensão liminar de redução dos alimentos, a r. decisão agravada indeferiu o pedido do autor/agravante pelos seguintes motivos:

“
Em análise ao pedido de Tutela de Urgência, a rigor do artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deverá ser fixado com base no trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado, quanto respeitar as condições financeiras do alimentante, sob pena de se tornar gravame insuportável para ele.

Destaco que o acordo foi celebrado
em entr
e
as partes em abril de 2025, cerca de 08 (oito) meses antes da distribuição da ação, bem como que não restou comprovada alteração em relação a capacidade do genitor, sendo que a maior parte das dívidas são anteriores ao acordo, o pró-labore não é a única fonte de renda de empresário, que também recebe a distribuição dos lucros, sendo que o autor possui duas empresas.

Considerando a renda
via de regra
variável, o autor deixou de acostar aos autos extratos bancários ou outros documentos a corroborar a alegação de incapacidade.

A questão ainda deverá ser aprofundada durante a instrução processual, ocasião em que serão colhidos maiores elementos de prova acerca da possibilidade do genitor e das necessidades da menor, ausentes por ora.

Pois bem, inexistindo comprovação satisfatória, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela de urgência.
”

O
art
.
1.694, §1º,
do CC é a regra geral no que se refere à fixação do valor da obrigação alimentar, disciplinando que ele deve ser alcançado a partir da conjugação do elemento definido como
necessidade do alimentando, mas sem deixar de observar a capacidade contributiva do
alimentante, ou seja, de acordo com um juízo ponderativo acerca do binômio necessidade/
possibilidade
.

Por sua vez,
o art.
1.699
do CC cuida da hipótese de revisão do valor da obrigação alimentar, admitindo a medida em caso de superveniência de situação que modifique
substancialmente
o
status

dos envolvidos, isto é, quando “
sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe”, sendo, então, autorizado ao “interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.

A necessidade d
a alimentanda Helena,
filh
a
menor de idade
do autor/agravante,
é absolutamente presumida e indiscutível, partindo a análise do
consenso social
que existe

sobre o
que tod
a
s
as crianças
na
mesma
faixa etária
necessitam
para o

correto desenvolvimento, abrangendo habitação, educação, saúde, alimentação, transporte, vestuário, entre
tantos
outros pontos
que acabam por variar de acordo com a posição social/econômica dos genitores.

Logo, uma vez que não
cabe discutir a necessidade da infante,
para justificar a antecipação dos efeitos da tutela para liminarmente reduzir o valor dos alimentos que lhe são devidos, cabia ao autor/pai/alimentante
Dhioni
fazer prova robusta e irrecusável de variação significativa da sua capacidade contributiva
passados pouco mais de 8 meses desde a celebração do acordo em que definido os termos da obrigação alimentar, ônus do qual ele com certeza não se desincumbiu com o incipiente conjunto probatório apresentado.

Como dito,
a readequação
dos alimentos

é sempre possível, mas condicionada à comprovação da superveniente
e significativa
modificação da capacidade financeira
do alimentante ou
das condições pessoais do alimentando
,
o que, em regra,
depende
da devida instrução processual e
dilação probatória,
e, no caso, revela-se ainda mais necessário dado o curtíssimo período de tempo entre a definição dos alimentos definitivos e a distribuição desta demanda revisional, onde o autor/alimentante tenta se valer, em larga medida, de fatores que, a princípio, não podem ser admitidos como “supervenientes”, como bem apontou a decisão
agravada a respeito das dívidas listadas, e de um único documento de cunho econômico, a saber, holerite de pró-labore, cujo peso
probatório
é bastante modesto, sobretudo neste momento, na medida em que confeccionado e
emitido pelo próprio
agravante
,
que
possui controle sobre o valor nele declarado
, sendo que argumento como o de que não se admite a presunção de outra fonte de renda ou de que compete à parte contrária provar que a sua renda não reflete o alegado soa, ao menos em um juízo perfunctório, pouquíssimo convincente, pois parece subverter a lógica processual e olvidar a quem interessa a demonstração, e, por conseguinte, o ônus da comprovação, da drástica redução da condição econômico-financeira a ponto de justificar a revisão e redução dos alimentos devidos à alimentanda.

Logo, como a investigação e definição da efetiva capacidade contributiva do alimentante
necessariamente
depende de maior dilação probatória, dada a natureza alimentar e o caráter urgente inerente à medida, considerando que a necessidade d
a

alimentanda
é absolutamente presumida, e que a prova dos autos sinaliza razoável possibilidade d
e o pai/
agravante
continuar a
arcar com a
verba alimentar na forma anteriormente acordada
,
admito
que o quadro definido pela decisão agravada merece ser prestigiado, mantendo-se o definido ao menos até que se tenha melhores informações e provas acerca dos fatos, mesmo porque, conforme estabelece o artigo 1.699 do Código Civil, os alimentos podem ser alterados a qualquer momento, sobrevindo mudança na situação financeira das partes.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026